Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001286-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (PACIENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LIBERDADE PROVISÓRIA – FIANÇA – INCONFORMISMO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA – INTELECÇÃO DO ARTIGO 325, § 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 326, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. Demonstrada a impossibilidade financeira de arcar com o valor da fiança arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pode fazer-se impositiva a concessão da liberdade provisória sem fiança, prestigiando-se o

status libertatis
do paciente. Contudo, conforme estabelece o artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, a insuficiência econômica do acautelado pode justificar a redução da fiança arbitrada até o máximo de 2/3 (dois terços).

2. Para tanto, o artigo 326 do Código de Processo Penal prevê que, “
p
ara determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Edson Campos de Azevedo
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança ao paciente, acusado da suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em contexto de violência doméstica (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal c/c Lei n.o 11.340/2006).

O impetrante aduz, em síntese, que, em 22 de janeiro do corrente ano, o paciente teve sua prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares, dentre elas a fiança, estabelecida no montante de R$ 51.950,00 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais), valor que reputa de impossível pagamento, pois incompatível com os vencimentos por ele percebidos.

Assinala, nesse sentido, que o valor corresponde ao dobro do que o paciente auferiu durante todo o exercício financeiro do ano de 2018, conforme extrato da declaração do imposto de renda de pessoa física colacionado com a inicial.

Enfatiza a necessidade de dispensa do pagamento do montante, nos termos previstos no artigo 325, § 1o, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo porque a regra vigente em nosso ordenamento jurídico é a concessão da liberdade provisória sem a necessidade de pagamento da fiança.

Almeja, inclusive liminarmente, a dispensa do recolhimento da fiança arbitrada, medida que pretende ver confirmada com o julgamento de mérito. Juntou documentos.

Em petição protocolada após a impetração da inicial, o impetrante noticia que o juízo de primeiro grau dispensou o corréu
Fernando
do pagamento de fiança e, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, requer a extensão dos efeitos da decisão para o paciente.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, para reduzir o valor da fiança arbitrada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeira instância (id. 32544955, p. 01).

Determinou-se a juntada de documentos entregues fisicamente pelo impetrante na assessoria (id. 33218995, p. 01).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a concessão parcial da ordem, confirmando-se os termos da decisão liminar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a ordem vindicada, de modo a confirmar o deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.

Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

É imperativo destacar a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva diante da impossibilidade do beneficiário em efetivar o pagamento do valor instituído a título de fiança.

A propósito, há de se observar cuidados na concessão da liberdade provisória mediante fiança, pois a incapacidade do acautelado em prestar o valor arbitrado a título de sucedâneo da restituição do
status libertatis
pode vir a transformar a privação cautelar da liberdade, nessas hipóteses, em instituto equivalente à prisão civil por dívida, o que, consoante compreensão jurisprudencial e, diante da internalização do Pacto de San José da Costa Rica, não é admitido no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a teor do disposto no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante dispensa do sucedâneo da prisão (fiança).

Entretanto, a depender do caso concreto, conforme estabelece o artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, a insuficiência econômica do acautelado pode justificar a redução da fiança arbitrada até o máximo de 2/3 (dois terços).

Na hipótese em exame, ao revogar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem impôs-lhe, dentre outras medidas cautelares, a necessidade de prestar fiança no montante de 50 (cinquenta) salários mínimos, totalizando-se a quantia de R$ 51.950,00 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais). Esse valor foi arbitrado levando em consideração os caracteres pessoais do pretenso beneficiário, a natureza da infração penal imputada, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais ao final da ação penal.

Na sequência, o juízo de primeiro grau indeferiu tanto o pedido de dispensa do pagamento da fiança quanto o pedido de pagamento do montante mediante títulos executivos judiciais oriundos do pagamento de honorários advocatícios decorrentes de atuação do pretenso beneficiário como defensor dativo, visto que eles não se constituem em créditos de títulos da dívida pública estadual, conforme alegado pela defesa.

Nessa segunda decisão, o magistrado também dispensou o coacusado
Fernando Silveira Moreira
do pagamento de fiança, diante da hipossuficiência econômica desse réu.

Estabelecida a dinâmica observada quanto à revogação da prisão preventiva e à substituição por cautelares menos severas, tem-se por necessária a confirmação da decisão liminar, a fim de diminuir o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau em suas decisões, o artigo 326 do Código de Processo Penal prevê que, “
p
ara determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento
”.

No caso em apreço, extrai-se que o paciente
Edson Campos de Azevedo
foi denunciado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em contexto de violência doméstica (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal c/c Lei n.o 11.340/2006).

Descreve a peça acusatória da ação penal que, no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 05h40min, na Avenida Mato Grosso, Centro, em Nova Bandeirante/MT, os corréus
Fernando Silveira Moreira
e
Manoel Marcos Pires Moreira
, com participação do paciente
Edson Campos de Azevedo
, agindo de forma consciente e voluntária, mediante violência à pessoa, subtraíram, para si e para outrem, um veículo automotor
Hyundai
/HB20, placas OVP-1142,
notebook
, celulares e joias, em prejuízo das vítimas
Daiane Sandi Rosa
(ex-convivente do pretenso beneficiário) e

Sofia Darwiche da Silva
.

A natureza da infração penal e o contexto em que foi praticada são, pois, de acentuada gravidade, além de denotarem a periculosidade concreta da conduta delitiva imputada, visto tratar-se de roubo supostamente perpetrado pelo paciente na condição de mandante (domínio funcional do fato), contra sua ex-convivente. Há notícia, ainda, de que o paciente efetuou préstimos materiais aos executores, tendo em vista que, conforme narra a denúncia, haveria conduzido o corréu
Fernando
até o local do fato instantes antes de a conduta delitiva ser posta em prática.

Logo, a natureza da infração penal e o
modus operandi
com que foi praticada estão a justificar a manutenção da cautelar pecuniária.

Registre-se, por oportuno, não ser este o caso de dispensa pura e simples da fiança, porque, como apontado pelo magistrado de primeira instância, há notícias a apontarem o paciente como possuidor de veículo de razoável valor, além de que teria dado outro veículo e joias para a sua ex-companheira.

Esses fatores são indicativos de que o pretenso beneficiário não é hipossuficiente e de que
não está na mesma situação fático-processual do corréu
Fernando
, este sim, dispensado do pagamento da cautelar pecuniária, em razão de hipossuficiência econômica.

Por outro lado, constata-se ser de rigor a diminuição do valor da fiança, diante da alegada impossibilidade de pagamento do elevado valor arbitrado em primeira instância, de resto, de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira.

Nesse sentido, é de bom alvitre ponderar que o paciente permaneceu segregado por 13 (treze) dias depois de arbitrada a cautelar pecuniária, experimentando as agruras de um sistema prisional sabidamente desordenado e, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu
status libertatis
, não o fez por absoluta impossibilidade.

À luz das aludidas circunstâncias, faz-se premente a manutenção das demais medidas alternativas impostas pelo magistrado de primeiro grau,
reduzindo-se
, contudo,
o valor da fiança
a ser paga pelo paciente à monta suficiente e necessária de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Ante o exposto,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Edson Campos de Azevedo
para confirmar a decisão liminar,
reduzindo-se a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

o valor a ser pago a título de fiança
, mantendo-se incólumes as demais medidas cautelares estabelecidas pelo juízo de primeira instância.

Oficie-se à autoridade judiciária
de primeiro grau
para que dê efetividade a este acórdão, bem como para que se proceda à
notificação
da ofendida

Daiane Sandi Rosa
, nos termos do artigo 21 da Lei n.o 11.340/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020